Tribunal: TJES
Processo: 5041200-25.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041200-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA DE AQUINO BRETTAS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Paola de Aquino Brettas Santos em face do Estado do Espírito Santo.

Em sede de

sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à Requerente Paola de Aquino Brettas Santos das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019 e, por conseguinte, JULGOU EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Alega a Recorrida, em epítome, que é servidora do Poder Judiciário Estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre Novembro/2016 (impetração do Mandado de Segurança) e Agosto/2019, data em que o Recorrente passou a lhe pagar o reajuste remuneratório.

Ora, se não há discussão quanto ao direito da Recorrida à promoção na carreira, uma vez que restou declarado o seu direito em acórdão transitado em julgado, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento dos efeitos financeiros dele decorrentes.

Conforme julgado por esta Turma:

“Destarte, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.

Nesse contexto, verifica-se que a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do próprio TJES emitiu parecer positivo em relação à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, o Relatório de Gestão Fiscal do TJES nº 769/2023 (http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/gestao-fiscal/), constata-se que as despesas com pessoal encontram-se dentro dos limites orçamentários exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual não deve perdurar a condição suspensiva do pagamento do Estado do Espírito Santo.

Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema 1075, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos.

‘‘É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’’

Nesse sentido, nesse atual cenário em que o TJES continua superando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, incabível utilizar tal realidade como escusa para não conceder progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais.

Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento dos valores postulados pela parte recorrida, pois após formulados os cálculos pela A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça Estadual, vota-se pela manutenção integral da sentença

(Recurso Inominado 5017961-60.2021.8.08.0024, Relator Ronaldo Domingues de Almeida, 1ª Turma Recursal, julgado em 27.07.2023)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)